Tribunal: TJSP
Processo: 0002882-73.2015.8.26.0659
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0002882-73.2015.8.26.0659/50001, da Comarca de Vinhedo, em que é agravante EMASFI
EMPRESA DE ASSESSORIA E SERVIÇOS FISCAIS S/S LTDA, é agravado HEAD
LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0002882-73.2015.8.26.0659/50001 -Voto no 25614
Fmt 2
VOTO No 25614
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 0002882-73.2015.8.26.0659/50001
COMARCA: VINHEDO - FORO DE VINHEDO - 1a. VARA JUDICIAL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FÁBIO MARCELO HOLANDA
AGRAVANTE: EMASFI EMPRESA DE ASSESSORIA E SERVIÇOS FISCAIS S/S
LTDA
AGRAVADO: HEAD LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que não conheceu do
recurso de apelação. Deserção. Complemento do preparo efetuado a
menor, após intimação. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática de fls.
522/523, proferida nos autos da apelação, processo n.o 0002882-73.2015.8.26.0659, que
não conheceu do recurso de apelação por deserção. Os embargos de declaração
opostos pela agravante foram rejeitados (fls. 530/531).
Afirma a agravante ser ínfimo o valor faltante do porte de remessa e
retorno, o que poderia ser sanado mediante a concessão de prazo para tanto. Alega que
a falta de recolhimento de valor ínfimo não pode impedir a apreciação de questões
causando-lhe prejuízos. Invoca a aplicação do disposto no artigo 1.007, § 7.o, do Código
de Processo Civil.
VOTO
O recurso não comporta provimento, mantidos, por este colegiado, os
fundamentos da decisão monocrática, abaixo reproduzidos:
“Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil “no ato de
interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela
legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e
de retorno, sob pena de deserção”.
Na hipótese, constatado o recolhimento a menor, foi concedida a
oportunidade para que a apelante complementasse o valor do preparo
recursal, bem como efetuasse o pagamento do porte de remessa e de
retorno, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (fls. 511).
Entretanto, o recolhimento do porte de remessa e de retorno foi efetuado
em valor insuficiente, considerando que são três volumes, pois de acordo
com o Provimento CSM n.o 2.516/2019, artigo 3.o, “o valor das despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0002882-73.2015.8.26.0659/50001 -Voto no 25614
Fmt 3
com o porte de remessa e de retorno, no caso de recurso, corresponderá
a R$ 43,00, por volume de autos”.
Logo, o recurso é inadmissível, pois a hipótese é de deserção, nos termos
do artigo 1.007, §2o, do CPC: “a insuficiência no valor do preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente,
intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5
(cinco) dias”.
Ademais, como ressaltado na decisão que apreciou os embargos de
declaração opostos, não é o caso de aplicação do artigo 1.007, § 7.o, do Código de
Processo Civil, porquanto não se trata de equívoco no preenchimento da guia de custas,
mas de recolhimento em valor insuficiente.
Assim, intimada a recorrente para complementar o valor do preparo, o
recolhimento foi efetuado em valor aquém do devido, razão pela qual o reconhecimento
da deserção era medida de rigor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
Fernando Sastre Redondo
Relator